Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 (SINDIRETA). ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO CARGO APÓS O INTERREGNO VERSADO NO IRDR 21. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Sendo evidente das fichas financeiras que aparelharam o pedido de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, que o agravado ingressou no cargo após a data do ajuizamento da referida ação, afigura-se, conforme tese firmada no IRDR no 21, desta egrégia Corte, parte ilegítima para executar individualmente tal julgado.
2. O acolhimento de objeção de pré-executividade, com a extinção do cumprimento de sentença, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao executado. Precedente.
3. Agravo de instrumento provido.